Tribunal: TJSP
Processo: 1504881-14.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso da i. Defensoria Pública.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. O apelante praticou roubo contra a vítima (furto afastado pela agressão da vítima com dois murros nos ombros) e corrupção ativa contra os policias militares.
3-) As penas foram bem dosadas. Na primeira fase, a douta

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso da i. Defensoria Pública.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. O apelante praticou roubo contra a vítima (furto afastado pela agressão da vítima com dois murros nos ombros) e corrupção ativa contra os policias militares.
3-) As penas foram bem dosadas. Na primeira fase, a douta Magistrada fixou as penas-base nos mínimos legais, ou seja, em quatro (4) anos de reclusão e dez (10) dias-multa para o roubo e dois (2) anos de reclusão e dez (10) dias-multa para a corrupção ativa, face as circunstâncias judiciais favoráveis da primariedade e bons antecedentes. Cada dia-multa terá o valor unitário mínimo, pelas condições econômicas insatisfatórias do apelante. Em segunda fase, não há agravantes e atenuantes (a confissão parcial, para furto, conciliada com a negativa da corrupção, e a inexistência de menoridade relativa, ele tinha 31 anos na época – nasceu em 20.11.1987 (fls. 11) -, não atenuam a pena), ademais, se incidissem, não as levariam para aquém dos mínimos legais, por força da Súmula 231 do Excelso Superior Tribunal de Justiça. Na terceira fase, não existem causas de diminuição e de aumento, logo, as penas acima são definitivas.
4-) Os regimes das penas permanece inalterado. Regime inicial fechado para o roubo e semiaberto para a corrupção ativa. De pronto, destaque-se que o apelante já foi favorecido quando à corrupção, pois somando-se as duas penas ter-se-ia seis (6) anos de reclusão e vinte (20) dias-multa, sendo o regime fechado o mais adequado para coibir a ação criminosa, preveni-la e ressocializá-lo. Mesmo sendo primário, ele não se contentou em ofender a integridade corporal da vítima, do sexo feminino, mas também imaginar que poderia ser favorecido se oferecesse valores aos policiais militares, ou seja, desdenha dos servidores públicos aptos para coibir o avanço da criminalidade, crê na impunidade, é influenciado pela mídia, que, muitas vezes, denigre a imagem dos policiais. Apenas não se altera o regime da corrupção porque inexistiu recurso da Acusação, assim evitando a "reformatio in pejus". O regime inicial fechado para o roubo é aconselhável, pois ele, apesar de primário, praticou dois delitos, como repetidamente afirmado, além daquele, o da corrupção ativa. O delito de roubo foi com violência efetiva contra a vítima, tendo-se diferença brutal de porte físico entre o autor do fato e a ofendida (fls. 118), evidenciando maior desvalor em sua conduta. Justifica-se, ainda, pelo menos, o regime semiaberto para a corrupção ativa. Abordado por policiais, ofereceu-lhes vantagem ilícita, para escapar de sua responsabilidade, com realização de novo crime. A maior rigidez é necessário, para coibir a prática de novos crimes da espécie. Ele, ao invés de admitir a prática do roubo e da corrupção, mostrou conduta social inadequada, quis dar a entender agir a vítima por raiva, praticando delito, e os policiais mentiram também, com, quem sabe, realização de abuso de poder. Isso tudo mostra que está patente ser o recorrente perigoso, ousado e com personalidade desvituada.
5-) A substituição da pena corporal por restritiva de direitos não é possível. valor da sanção, em somatório, é superior a quatro (4) anos, por conseguinte, existe proibição legal (art. 44, inciso I, do Código Penal). As circunstâncias judiciais, art. 44, inciso III, do Código Penal, não mostram ser ela suficiente para a recuperação do apelante. Enfim, não há qualquer requisito legislativo para a imposição da preferência da pena restritiva de direitos ao invés da pena corporal.
6-) Recurso preso (fls. 96).